Tribunal: TJDFT
Processo: 0727954-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou extinto o processo e desconstituiu as constrições judiciais, manteve o nome da devedora registrado na distribuição deste TJDFT e determinou que, advindo indicação precisa de bens passíveis de penhora e/ou novo endereço da devedora, ficariam deferida as medidas executórias pertinentes.
2. Na origem, o processo estava em fase de cumprimento de sentença e, após a constrição de valores que quitava parcialmente o débito, o credor foi intimado a indicar os dados para o levantamento dos valores e indicar bens passíveis de penhora. Em resposta, o exequente apenas indicou os dados bancários da sociedade de advogados que atua em favor do credor, destacando os poderes para levantamento de valores. Em seguida, foi proferida sentença extinguindo o processo, sem prejuízo de posterior indicação de bens passíveis de penhora.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 69536004). Não foram oferecidas contrarrazões.
4. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste na regularidade da extinção do cumprimento de sentença diante do não esgotamento da busca de bens passíveis de penhora
5. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que o juízo a quo considerou ter exaurido a busca de bens passíveis de penhora, e diante de buscas infrutíferas, extinguiu o feito em razão da inexistência de bens. Destacou que há possibilidade de se encontrar bens penhoráveis, em especial, a localização de criptoativos movimentados pelos segundo e terceiros requeridos. Frisou que requereu o envio de ofício à Receita Federal do Brasil, para que demonstre a movimentação de tais ativos. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e determinar o envio de ofício à Receita Federal do Brasil para apresentar a movimentação de criptoativo dos recorridos.
6. A sentença recorrida não indeferiu qualquer pedido de busca de patrimônio da parte devedora, mas apenas extinguiu o processo diante da ausência de indicação de bens ou outros requerimentos pelo devedor (ID 69184162), quando oportunizado prazo para tanto (ID 69184158). A situação evidencia ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que as razões recursais não tratam dos fundamentos da sentença.
7. Recurso não conhecido por ofensa à dialeticidade recursal.
8. Sem condenação em honorários ante a ausência de contestação.
9. A súmula de julgamento, servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.